Tribunal: STF
Processo: ARE 1458842
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE NORMA INTERNA DA EMPREGADORA, EFEITOS PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM CASO DE DISPENSA DO EMPREGADO, A ABRANGÊNCIA E A NATUREZA JURÍDICA: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO N. 11. POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PARA MELHORIA. WALMART. DISPENSA. LIMITES FIXADOS PELA EMPREGADORA. ABRANGÊNCIA E VINCULAÇÃO. REGULAMENTO EMPRESARIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO COMO CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA (ARTS. 7º, CAPUT, DA CF E 444 E 468 DA CLT E SÚMULA N. 51, ITEM I, DO TST). DESCUMPRIMENTO. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF), AO DEVER DE BOA-FÉ (ARTS. 113 E 422 DO CÓDIGO CIVIL E 3º, INCISO I, DA CF), AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA OU DA CONFIANÇA LEGÍTIMA (ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF) E AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º, INCISOS I E IV, E 5º, CAPUT, DA CF, 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT E CONVENÇÃO Nº 111 DA OIT). NULIDADE DA DESPEDIDA. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO.



    Discute-se, no caso, se o Programa denominado ‘Política de Orientação para Melhoria’, instituído pela WMS Supermercados do Brasil Ltda., abrange todas as hipóteses de dispensa e quais os efeitos decorrentes da não observância dos procedimentos nele previstos. Fixam-se, com força obrigatória (artigos 896-C da CLT, 927, inciso III, do CPC e 3º, inciso XXIII, da Instrução Normativa n. 39/2015 do TST), as seguintes teses jurídicas: ‘1) A Política de Orientação para Melhoria, com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012, instituída pela empresa por regulamento interno, é aplicável a toda e qualquer dispensa, com ou sem justa causa, e a todos os empregados, independente do nível hierárquico, inclusive os que laboram em período de experiência, e os procedimentos prévios para a sua dispensa variam a depender da causa justificadora da deflagração do respectivo processo, tal como previsto em suas cláusulas, sendo que a prova da ocorrência do motivo determinante ensejador da ruptura contratual e do integral cumprimento dessa norma interna, em caso de controvérsia, constituem ônus da empregadora, nos termos dos artigos 818, inciso II, da CLT e 373, inciso II, do CPC; 2) Os procedimentos previstos na norma regulamentar com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012 devem ser cumpridos em todas as hipóteses de dispensa com ou sem justa causa e apenas em casos excepcionais (de prática de conduta não abrangida por aquelas arroladas no item IV do programa, que implique quebra de fidúcia nele não descritas que gerem a impossibilidade total de manutenção do vínculo, ou de dispensa por motivos diversos, que não relacionados à conduta do empregado – fatores técnicos, econômicos ou financeiros) é que poderá ser superada. Nessas situações excepcionais, caberá à empresa o ônus de provar a existência da real justificativa para o desligamento do empregado sem a observância das diferentes fases do Processo de Orientação para Melhoria e a submissão da questão ao exame dos setores e órgãos competentes e indicados pela norma, inclusive sua Diretoria, para decisão final e específica a esse respeito, nos termos do item IV.10 do programa; 3) Esse programa, unilateralmente instituído pela empregadora, constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos antes ou durante o seu período de vigência, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos dos artigos 7º, caput, da CF e 444 e 468 da CLT e da Súmula n 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida; 4) A inobservância dos procedimentos previstos no referido regulamento interno da empresa viola o direito fundamental do empregado ao direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), o dever de boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil e 3º, inciso I, da Constituição Federal), o princípio da proteção da confiança ou da confiança legítima (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e os princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho); 5) O descumprimento da Política de Orientação para Melhoria pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST); 6) A Política Corporativa, com vigência de 29/06/2012 a 13/11/2014, instituída pela empresa por regulamento interno, não alcança os pactos laborais daqueles trabalhadores admitidos na empresa anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, até 28/06/2012, cujos contratos continuam regidos pela Política de Orientação para Melhoria precedente, que vigorou de 16/08/2006 a 28/06/2012 e que se incorporou ao seu patrimônio jurídico; 7) Esse novo programa, unilateralmente instituído pela empregadora em 29/06/2012, também constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos durante o seu período de vigência, de 29/06/2012 a 13/11/2014, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos dos artigos 7º, caput, da CF e 444 e 468 da CLT e da Súmula nº 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida; 8) A facultatividade da aplicação do Programa prevista de forma expressa na referida Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 para a parte dos empregados por ela alcançados por livre deliberação da empresa, sem nenhum critério prévio, claro, objetivo, fundamentado e legítimo que justifique o discrimen, constitui ilícita e coibida condição puramente potestativa, nos termos do artigo 122 do Código Civil, e viola os princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho); 9) O descumprimento da Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados por ela alcançados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST); 10) Os acordos coletivos de trabalho firmados por alguns entes sindicais com a empregadora no âmbito de sua representação em decorrência da mediação promovida pela Vice Presidência do Tribunal Superior do Trabalho em 05/02/2020 não resolvem nem tornam prejudicado o objeto deste incidente, sobretudo em virtude da limitação temporal, territorial e subjetiva inerente às referidas normas coletivas, cuja aplicabilidade, portanto, deve ser aferida pelo Juízo da causa para cada caso concreto submetido à sua jurisdição, inclusive para a aferição dos requisitos de validade e da amplitude dos efeitos da respectiva norma coletiva’. Ainda, à vista dos termos do artigo 927, § 3º, do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho (artigo 769 da CLT c/c artigo 3º, inciso XXIII, da Instrução Normativa nº 39/2015 do TST), como não se está revisando ou alterando a jurisprudência anteriormente já pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não cabe proceder à modulação dos efeitos desta decisão.



    POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PARA MELHORIA. WALMART. REGULAMENTO INTERNO. DISPENSA. NULIDADE. LIMITES FIXADOS PELA EMPREGADORA. VINCULAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REINTEGRAÇÃO.



    O Tribunal Regional, ao adotar a tese de que a Política de Orientação para Melhoria não instituiu procedimentos específicos e obrigatórios a serem observados para a deflagração das dispensas de seus empregados, dispensando, portanto, as rescisões contratuais da observância de tais procedimentos, contrariou o precedente de observância obrigatória, ora firmado neste julgamento de incidente de recursos repetitivos (IRR-872-26.2012.5.04.0012). Encontra-se igualmente na contramão da tese firmada neste precedente obrigatório o entendimento sufragado pelo Colegiado de origem de que competia ao reclamante o ônus de provar a causa justificadora de sua dispensa bem como a inexistência da decisão por parte da direção da empregadora a que alude a exceção do ‘item IV.10’ do referido programa, pois tais ônus competem indiscutivelmente à empregadora. Além disso, contando o reclamante com mais de 16 anos no emprego, impunha-se, além da passagem pelas fases do programa, a autorização da presidência para a dispensa, conforme item XI da referida norma interna, cujo ônus da prova de sua existência também é da empregadora e do qual ela não se desincumbiu. Sublinha-se, por oportuno, que a eventual aplicabilidade e validade de acordo coletivo de trabalho firmado entre o ente sindical representativo da categoria do reclamante e sua ex-empregadora não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal Regional, cumprindo registrar que, tratando-se de recurso de natureza extraordinária, o conhecimento da matéria está jungido ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-7, e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 454 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23). 



    4. A agravante afirmou que o julgado recorrido “fixou o entendimento de que uma política interna do Grupo WalMart, implantada voluntariamente e de maneira facultativa, teria caráter vinculativo e obrigatório. Com base nessa premissa, concluiu que a dispensa de todo e qualquer empregado sem a completa observância dos procedimentos e requisitos previstos nesta política, teria como efeito imediato a declaração de nulidade da dispensa e, por consequência, o direito do empregado de obter a sua reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Argumenta que “o v. acórdão (...), entre outras afrontas, viola ostensivamente os arts. 1º, IV, 7º, I a II, e 170 da Constituição Federal, na medida em que criou um arcabouço legal completamente contraditório com aquele estabelecido pelo diploma constitucional. Enquanto que a lei maior prevê a potestatividade e as consequências jurídicas da demissão pelo empregador, o v. acórdão estabeleceu uma estabilidade prática para os empregados sujeitos à política em questão, bem como indenização que está em completo descompasso com os ditames constitucionais” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Informa que “surpreende, ainda, no caso, que há acordo coletivo regulamentando a questão e prevendo expressamente a facultatividade da aplicação do programa, mediante as condições ali previstas, nos termos do artigo 611-A, inciso VI, da CLT e artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Afirma que, “mesmo adotando a premissa do v. acórdão — de que a observância das regras contidas no POM é obrigatória para qualquer demissão — há violação a esses dispositivos quando o v. acórdão estabelece que o reingresso do empregado aos quadros da empregadora com a determinação de pagamento de indenização pelo período de afastamento. Em afronta aos dispositivos constitucionais acima elencados, cria-se: (i) estabilidade não prevista em lei, inclusive para o que a Justiça do Trabalho sabidamente não detém competência; e (ii) altera-se o arranjo constitucional protetivo ao empregado em caso de demissão, assim fundado em mecanismos jurídicos, financeiros e securitários” (fl. 11, e-doc. 25). 



    Sustenta que, “tratando-se, a POM, de norma de caráter meramente organizacional, destituída de poder regulamentar, não vinculativa, não há qualquer previsão legal que permita a restrição ao exercício do poder unilateral de rescindir o contrato, tal como entendeu o v. acórdão. Pelo contrário, a tese fixada no v. acórdão fere diretamente os dispositivos constitucionais que regem a potestatividade da demissão, preestabelecendo as consequências jurídicas e patrimoniais da decisão do empregador” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Anota que “remanesce direta e literalmente violado artigo 10º do ADCT, na medida em que, mesmo inexistindo qualquer previsão constitucional de estabilidade de emprego por aplicação de norma interna da empresa, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização e reintegração de diversos empregados com base em aplicação de norma interna da recorrente, cuja aplicação como requisito de validade à dispensa dos trabalhadores jamais poderia ser vista como obrigatória” (fl. 19, e-doc. 25).



    Pede seja admitido “o Recurso Extraordinário e a ele atribu[ído] efeito suspensivo, para suspender os efeitos da tese constitucional sufragada no IRR n. 0000872-26.2012.5.04.0012 julgado por este TST, inclusive para fins de obstar sua aplicação nos processos individuais e coletivos que tratem da controvérsia, em fase de conhecimento ou execução, até o julgamento final do recurso extraordinário por este STF” (fl. 42, e-doc. 25).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o caput e os incs. I, II, III e XXIX do art. 7º, o inc. IX do art. 93 e o art. 170 da Constituição da República, e o art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    5. Em 23.11.2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABRANGÊNCIA DE NORMAS DE POLÍTICA INTERNA, INSTITUÍDAS PARA HIPÓTESES DE DISPENSA E OS EFEITOS DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS NELA PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. TEMA 339. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE ABRANGÊNCIA DE NORMA INTERNA E SUA ADERÊNCIA AO CONTRATO DE TRABALHO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    1. Em julgamento do AI-QO-RG 791.292, leading case do Tema 339 de Repercussão Geral, o STF reafirmou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. O TST, no julgamento da causa, apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente. Inocorrência de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. 



    2. Inexiste repercussão geral em recurso extraordinário que alega ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando necessária análise da legislação infraconstitucional (Súmula 636 e ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 de Repercussão Geral). 



    3. A ofensa à Constituição Federal suscitada, quando meramente reflexa, afasta o cabimento de eventual recurso extraordinário a ser interposto, tornando inviável o conhecimento do incidente suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280. 



    4. É incabível o recurso extraordinário quando sua solução depende de revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência do verbete 279 da Súmula do STF. 



    5. A discussão sobre vigência de norma interna de empresa, bem como a aderência perene de suas disposições aos contratos de trabalho, têm natureza infraconstitucional, retirando-lhe a aptidão para compor insurgência via recurso extraordinário. Precedentes do STF: RE 126.677/DF, AI 214.408 AgR/PE, ADI 2.200/DF, AI-RG 731.954/BA, AI 760.086 AgR/MA e AI 586.505 AgR/SP.



    6. Não cabe recurso extraordinário para interpretação de cláusulas contratuais. Súmula 454 do STF. — Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo” (e-doc. 56).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem solucionou as questões postas e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre a natureza jurídica, a abrangência da Política de Orientação para Melhoria - POM e os limites fixados pela empregadora para dispensa dos empregados foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    WMS - Supermercados do Brasil Ltda. afirma que, “tratando-se, a POM, de norma de caráter meramente organizacional, destituída de poder regulamentar, não vinculativa, não há qualquer previsão legal que permita a restrição ao exercício do poder unilateral de rescindir o contrato, tal como entendeu o v. acórdão” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Não há base jurídica para se rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto aos aspectos e às limitações da Política de Orientação para Melhoria - POM, norma interna editada pela empregadora, a aderência de suas disposições aos contratos de trabalho e os efeitos decorrentes da não observância dos procedimentos nela previstos em caso de demissão de empregados. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, inadmissível em sede recursal. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.055.350-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM ASSEGURADA EM REGULAMENTO DE EMPRESA. ENUNCIADOS 279, 454 E 636 DA SÚMULA/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal Superior do Trabalho, seria necessário revolver fatos e provas, bem como examinar normas infraconstitucionais e cláusulas regulamentares. Aplicam-se, por conseguinte, os óbices dos enunciados 279, 454 e 636 da Súmula/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 748.866-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Dispensa imotivada. Nulidade. Consequências. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa às consequências jurídicas da nulidade da dispensa imotivada na justiça trabalhista tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.256.065-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.253.936-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora